Tribunal: CARF
Processo: 13629.002667/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.002667/2010-91
ACÓRDÃO
9202-011.384 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSÉ ONOFRE CHAVES
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O VOTO
CONDUTOR DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos os Embargos para retificar a ementa do acordão que
tratou de tema de forma mais ampla do que constou do respectivo voto
condutor.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO. PLANO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BEM COMUM AO CASAL.
Os rendimentos caracterizados pelo resgate antecipado de previdência
complementar aberta, na modalidade VGBL, devem ser considerados como
bens comuns do casal para fins de aplicação do art. 6o, II do Decreto no
3.000/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos pela Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, para retificar a ementa do
acórdão 9202-010.788, de 29/06/2023, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.384 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.002667/2010-91
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício)..

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional às fls.
172/174, por meio dos quais suscitara contradição no acórdão de no 9202-010.788, prolatado na
sessão plenária de 29/6/23, a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. BEM COMUM AO CASAL.
Os rendimentos caracterizados pelo resgate antecipado de previdência
complementar aberta, nas modalidades PGBL e VGBL, devem ser considerados
como bens comuns do casal para fins de aplicação do art. 6o, II do Decreto no
3.000/99.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
A Fazenda Nacional argumentou que a menção aos planos de PGBL na ementa do
julgado estaria em contradição com o relatório do voto, bem como com os demais documentos
constantes dos autos, na medida em que o lançamento abrangeria tão somente os valores
decorrentes do resgate antecipado de previdência aberta na modalidade VGBL.
Vejamos os termos em que se deu seguimento ao recurso:
A embargante alega que a ementa do acórdão embargado, ao também fazer
determinação a respeito de PGBL, foi mais ampla do que a situação submetida à
análise nos autos, que se referiu tão somente aos valores decorrentes do resgate
de previdência aberta na modalidade VGBL.
Com efeito, confirma-se que a matéria que foi encaminhada para deliberação da
Turma embargada se refere apenas ao “resgate de VGBL como rendimento de
bem comum na sociedade conjugal”, como consta no despacho de
admissibilidade às fls. 154/157 e no relatório (fl. 166) e no voto condutor (fl. 167)
do acórdão embargado; e que sua ementa, de fato, também abrange a
modalidade PGBL, que não faz parte da lide.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.384 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.002667/2010-91
3
Com razão a embargante.
De fato, examinando-se o REsp do sujeito passivo é de se notar que a discussão
deveria girar em torno do tratamento dado aos resgates de VGBL, se Bens Comuns do Casal, ou
não.
Todavia, de forma imprópria, a ementa do julgado acabou por abranger os planos
de PGBL, promovendo um indevido alargamento da tese então veiculada; impondo-se, assim
sendo, a sua retificação para que seja suprimida referida menção.
Forte no exposto, ACOLHO os embargos propostos pela Fazenda Nacional, sem
efeitos infringentes, para retificar a ementa do acórdão 9202-010.788, de 29/06/2023, de forma a
que passe a constar:
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. BEM COMUM AO CASAL.
Os rendimentos caracterizados pelo resgate antecipado de previdência
complementar aberta, na modalidade VGBL, devem ser considerados como bens
comuns do casal para fins de aplicação do art. 6o, II do Decreto no 3.000/99.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 183
DF CARF MF
Original